Tribunal: STF
Processo: ARE 1364256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC14, p. 28-30):



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS.



    PARCIAL CONHECIMENTO. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. Parcial conhecimento do recurso defensivo. Pleito de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos já atendido pelo Magistrado de primeiro grau no ato sentencial. Ausência de interesse recursal quanto ao ponto. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. O art. 5º, inc. XI, da CF ressalva que a inviolabilidade do domicílio sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Na hipótese, logo após a ocorrência do crime, os policiais lograram efetuar a prisão em flagrante do codenunciado Henrique e do menor infrator Jordan, tendo sido por eles informados de que o réu Emerson também estava envolvido no delito, bem como o local para onde ele havia se deslocado com parte da res furtivae. Na sequência, chegando à residência indicada, os agentes de segurança pública constataram que o portão estava aberto e, ao se aproximarem, lograram visualizar o réu Emerson e Alcenir (irmão de Jordan) repartindo quantia de dinheiro sobre uma mesa onde também estavam diversos telefones celulares subtraídos no assalto e armas de fogo. Perfeitamente delineada a situação de flagrante delito, a autorizar a ação policial de ingresso à residência e prisão do acusado, não há falar em ausência de fundadas razões ou invasão "aleatória" do domicílio em questão. Preliminar rejeitada. 



    ROUBOS EM CONCURSO FORMAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. A materialidade dos crimes e a autoria delitiva encontram amparo seguro nos relatos das vítimas e nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados, momentos após os crimes, em poder da res furtivae e de armas utilizadas no assalto, tudo isso somado à confissão judicial do réu Henrique. As versões apresentadas pelos acusados e pela testemunha de acusação, visivelmente arquitetadas com o intuito de isentar Emerson da responsabilidade penal pelos delitos praticados, restaram destituídas de mínimo amparo probatório, sendo totalmente contrariadas pela prova produzida pela acusação.



    MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. No caso dos autos, além da presença dos depoimentos das vítimas que confirmam o uso de ao menos duas armas de fogo durante a ação delituosa, os artefatos usados no crime foram apreendidos em poder dos réus por ocasião da abordagem que resultou em suas prisões em flagrante. Ademais, os laudos periciais atestou as condições de funcionamento das armas apreendidas em poder dos réus.



    MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. Na hipótese, demonstrada a consciente e voluntária adesão à vontade alheia. A atuação foi conjunta, e os agentes realizaram os verbos nucleares do tipo penal, evidenciando a união de esforços e a divisão de tarefas. Ademais, a divisão das funções exercidas por cada um dos agentes restou plenamente demonstrada na prova oral colhida.



    CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. Restou plenamente demonstrado que os delitos de roubo foram praticados pelos réus em evidente coautoria com o menor, na medida em que um colaborou com os outros na prática do delito e concorreu de igual forma para o resultado. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do inimputável à prática delitiva ou de sua idoneidade moral.



    AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. O simples fato de os agentes terem praticado os crimes durante o período da Pandemia da COVID-19 não constitui fundamento idôneo para a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porquanto há a necessidade de restar demonstrado que estes se aproveitaram do estado de calamidade pública para a consecução da ação delitiva. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    CONCURSO DE MAJORANTES. CONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE DE MENOR GRANDEZA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. Embora o concurso das majorantes previstas no §2º e §2º-A do art. 157 do CP se mostre desproporcional, razão pela qual a incidência deve se restringir à causa de aumento que importe maior recrudescimento (art. 68, parágrafo único, CP), tal providência não deve implicar desconsideração da majorante de menor grandeza, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal e da isonomia. Sendo assim, a causa de aumento de menor gravidade (concurso de agentes) deve ser valorada na primeira fase do processo dosimétrico. Recurso provido no ponto.



    DOSIMETRIA DAS PENAS. Com relação ao réu EMERSON, foi mantido o desvalor conferido ao vetor maus antecedentes relativamente aos 05 fatos denunciados, e afastada a nota negativa conferida ao vetor culpabilidade no exame do 3º e 5º fatos. No mais, em razão da provimento da insurgência ministerial no ponto, foram consideradas nessa etapa as circunstâncias do crime, que se mostraram graves em razão de os delitos patrimoniais terem sido praticados em concurso por pelo menos três agentes, um deles menor de idade. Na segunda fase, foi reduzido o quantum de aumento em razão da reincidência quanto aos crimes de roubo (1º ao 4º fato) para 08 (oito) meses. Na derradeira etapa, após as penas dos delitos de roubo (1º a 4º fato) serem recrudescidas em 2/3, em razão da majorante pelo emprego de arma de fogo, atingiram 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Por fim, considerando que os quatro roubos foram praticados em concurso formal, foi mantido o aumento de uma das penas, porque idênticas, na fração de 1/4, alcançando o patamar de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Pelo cúmulo material com o delito de corrupção de menores, a pena final total imposta a EMERSON vai consolidada em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão. Relativamente ao réu HENRIQUE, também foi afastado o valor negativo conferido ao vetor culpabilidade no 3º e no 5º fato. E, em razão do provimento da insurgência ministerial no ponto, foram consideradas nessa etapa as circunstâncias do crime, em razão de os delitos patrimoniais terem sido praticados em concurso por pelo menos três agentes, um deles menor de idade. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, as reprimendas dos crimes de roubo (1º a 4º fato) seguem reduzidas ao mínimo legal. Inalterada a pena da corrupção de menores (5º fato), diante da impossibilidade de sua redução aquém do piso lega, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. As penas dos delitos de roubo (1º a 4º fato), na derradeira etapa, foram adequadamente recrudescidas em 2/3, em razão da majorante pelo emprego de arma de fogo, atingindo agora 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Por fim, considerando que os quatro roubos foram praticados em concurso formal, segue mantido o aumento de uma das penas, porque idênticas, na fração de 1/4, alcançando o patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pelo cúmulo material com o delito de corrupção de menores, a pena final total imposta a HENRIQUE vai confirmada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. Foi desacolhido o pedido de afastamento da pena de multa, por se tratar de preceito secundário previsto na lei penal, de aplicação cogente. A eventual impossibilidade do pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo de Execução.



    REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS. MANUTENÇÃO. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação d e quantum diverso. No caso, houve pedido específico na denúncia e restou expressamente confirmado durante a colheita da prova que a vítima teve prejuízo de R$ 2.900,00 em razão da ação delitiva. Valor arbitrado mantido.



    PREQUESTIONAMENTO. O Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre a totalidade dos dispositivos legais e constitucionais invocados, motivo pelo qual descabido o prequestionamento.



    PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.



    APELO DO RÉU HENRIQUE PARCIALMENTE CONHECIDO, E PROVIDO EM PARTE.



    APELO DO RÉU EMERSON PROVIDO EM PARTE.



    APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recusais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, porquanto “embora conste da peça pórtica o requerimento de fixação do valor mínimo a título de indenização pelo prejuízo sofrido pelas vítimas, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, tal condição não pode ser considerada, por si só, como efetiva instauração do contraditório e da ampla defesa sobre o tema, posto que não foi objeto de discussão direta durante a instrução do processo, considerando que o processo criminal destina-se, originariamente, à prova de autoria e materialidade de um crime” (eDOC 18, p. 8).



    O apelo extremo foi inadmitido mediante a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente